Tribunal: TJDFT
Processo: 0708194-63.2020.8.07.0005
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO FIRME E SUFICIENTE. DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E TESTEMUNHA. PROVA PERICIAL. CONDENAÇÃO MANTIDA.
I - Preserva-se a condenação do agente que violou o dever objetivo de cuidado, agindo de forma negligente e imprudente ao conduzir o veículo acima da velocidade permitida na via e colidir com o veículo da vítima, causando lesões corporais comprovadas por meio de laudo pericial.
II - Recurso conhecido e desprovido.